Tribunal: STF
Processo: RHC 254154
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maikon Bruno Ferreira Milani interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, sob o fundamento de que foi manejado contra condenação já transitada em julgado, configurando substitutivo de revisão criminal, sem inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, em face de decisão transitada em julgado e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    III. Razões de decidir 



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 



    4. A análise do acórdão estadual não revela flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão da ordem de ofício, uma vez que a decisão está fundamentada em elementos concretos que indicam a dedicação do agravante à atividade criminosa. 



    5. A negativa da aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado está devidamente fundamentada em elementos concretos, como o envolvimento contínuo do agravante com o tráfico e a presença de maus antecedentes, o que impede a revisão das conclusões das instâncias ordinárias. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de supressão de instância. 2. A negativa da aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado deve estar fundamentada em elementos concretos que indiquem a dedicação do agente ao crime."



    (HC 964.493 AgRg – ministro Joel Ilan Paciornik)



    Pleiteia, em síntese, a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme informado pelo ato dito coator, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente